Tribunal: TJSP
Processo: 0510682-86.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 e de 2000 a 2003 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ –– Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1998 e de 2000 a 2003 – Sentença que extinguiu a ação reconhecendo a ocorrência da prescrição – Protesto judicial como causa interruptiva da prescrição – Inadmissibilidade – Ausência da hipótese do art. 870 do CPC/73 vigente à época do ajuizamento da ação – Precedentes do STJ –– Ajuizamento da ação ocorrido tardiamente – Inteligência do artigo 174, caput, do CTN – Aplicação da Súmula 409 do C. STJ - Tese firmada no Tema 980 dos Recursos repetitivos do C. STJ – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517 - Ausência de comprovação de causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais (art. 1022 do CPC) - Sentença de extinção mantida– Recurso desprovido.